Tribunal: TJES
Processo: 5006432-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006432-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LEONORA PORTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006432-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: LEONORA PORTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NEGATIVA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, em ação ajuizada por LEONORA PORTO, deferiu tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de incluir, ou retirasse, o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). O agravante sustenta que os requisitos do art. 300 do CPC não foram preenchidos e que a multa fixada seria excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) avaliar se a multa diária arbitrada pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos apresentados pela autora, que alegou fraude na contratação de empréstimo em seu nome. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, não sendo exigível da consumidora a prova de fato negativo.

4. O perigo de dano decorre da inclusão ou manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, situação que pode causar constrangimentos e prejuízos ao seu crédito.

5. A ausência de exaurimento da via administrativa não impede o ajuizamento de ação judicial, conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, que garante o acesso ao Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito.

6. A multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi considerada adequada e proporcional, atendendo ao caráter coercitivo das "astreintes" e à capacidade econômico-financeira da instituição financeira, sem violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos casos em que o consumidor nega a contratação de empréstimo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato.

2. A fixação de multa diária (
"astreintes
") por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua aplicação para garantir o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 536, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 21463181220228130000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 15/12/2022; TJES, AI 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
no qual pretende a sustação da decisão (ID 35806745 do processo referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma que, na ação tombada sob n°. 5000181-22.2023.8.08.0062, ajuizada por
LEONORA PORTO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir, ou retire, o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sua razões (ID 8381829), o agravante sustenta:
(i)
que a autora/agravada não cumpriu os requisitos previsto no art. 300 do CPC, o que ensejaria o não acolhimento do pedido de liminar e consequentemente a não imposição de multa diária
;
e
(ii)
que a multa arbitrada é penosa é incompatível com a obrigação perquirida pela requerente/agravada e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada
.

No ID 8443362, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 10340190.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
proferiu a decisão objurgada, deferindo a
tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...) Em relação ao pedido de tutela de urgência, segundo previsto no art. 300 caput e §3º, do Código de Processo Civil, são seus requisitos:
i)
a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
iii)
a reversibilidade da decisão.

Na petição inicial, a autora afirma o seguinte:

‘Assevera a Autora que o requerido concedeu um empréstimo no valor de R$ 2.494,57 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) sem sua permissão.

Ademais, a Autora percebeu que se tratava de um golpe, conforme o narrado no boletim de ocorrência e não transferiu o valor do empréstimo para o terceiro que estava solicitando, verifica-se ainda que o depósito do empréstimo foi realizado em duas vezes, conforme extrato anexo.

Ocorre que, a Autora não reconhece o empréstimo feito em seu nome, bem como nunca autorizou o referido empréstimo.

Diante de todas as questões ventiladas não restou outra saída a suplicante a não ser manejar a presente demanda, uma vez que não reconhece nenhum dos débitos ativos, bem como, requer uma indenização por todo dano moral causado ao mesmo’.

Da análise em um nível de cognição sumária, entendo que, nos casos em que a consumidora nega a contratação de empréstimo que lhe foi imputado, é ônus integral da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, sob pena de imputar à consumidora o ônus de produzir prova de fato negativo.

Além disso, o Boletim Unificado de ID 22194307 corrobora com a alegação da autora de que a requerente não reconhece o empréstimo. Em relação ao fato de não ter cumprido com o depósito judicial do valor, é de se considerar que em eventual procedência da ação, com condenação do Banco ao pagamento de valores, poderá ser feita compensação.

Consoante ao

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, esse é evidente, na medida em que a inclusão ou manutenção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito poderá gerar situações de constrangimento e limitará seu crédito perante os fornecedores de produtos e serviços.

Por fim, a

medida é reversível

e poderá ser revogada a qualquer tempo por este juízo.

Com essas considerações,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada para
DETERMINAR
ao
BANCO BMG S.A.
que se
ABSTENHA
de incluir, ou
RETIRE
caso já esteja incluso, o nome de
LEONORA PORTO TAVARES
dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito discutido nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia que o nome da autora permanecer nos órgãos de proteção ao crédito. (...)”

Como se nota, o juízo primevo entendeu que os documentos carreados pela autora/agravada em sua peça de ingresso eram suficientes a denotar o direito perquirido, destacando, por oportuno, a impossibilidade de se impor à demandante o ônus de provar fato negativo, qual seja, a não celebração da avença objeto da lide.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS - NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO A DISTÂNCIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - BIOMETRIA FACIAL APARENTEMENTE SEM VINCULAÇÃO SEGURA PARA CONTRATAÇÃO. Sendo relevante o fundamento de demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento, cabe concessão de tutela provisória em favor do consumidor, mormente quando facilmente possível posterior reversão.
Negativa expressa de solicitação de empréstimo consignado remete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação
. Formalização de contrato por meio eletrônico exige mecanismo capaz de demonstrar vinculação de manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado supostamente firmado de forma remota. (TJ-MG - AI: 21463181220228130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Logo, assim como o magistrado singular, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, pela existência de indícios de probabilidade do direito autoral.

Neste tocante, registro, oportunamente, que, ao consultar os autos de origem, verifiquei que a instituição financeira apresentou contestação e anexou documentos que entendeu pertinentes, dentre eles, o contrato de consignação supostamente firmado.

Todavia, tal documentação não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau, de forma que deixo de considerá-la na presente manifestação, sob pena de indevida supressão de instância.

De igual modo, entendo como descabido o argumento trazido pelo agravante de que a inexistência de pedido administrativo inviabilizaria o manejo de ação judicial e denotaria,
in casu,
a ausência de perigo a ensejar o deferimento do pedido liminar e imposição de multa por descumprimento.

Isto porque a ausência de esgotamento da via administrativa não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Neste sentido:

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral -
Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado
– Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa) -
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da CF)-
O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado - Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade – Extinção afastada - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10006116520218260400 SP 1000611-65.2021.8.26.0400, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 23/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE ADSTRITA AOS FEITOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA.
Não há exigibilidade de exaurimento das vias administrativas nos feitos em que se discute a declaração de nulidade de um contrato, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da garantia constitucional de acesso à justiça.A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0002933-90.2021.8.16.0000 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 10.05.2021) (TJ-PR - AI: 00029339020218160000 Ribeirão do Pinhal 0002933-90.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 10/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021)

Ademais, a existência ou não de requerimento administrativo não detém qualquer relação com o perigo advindo da negativação, qual seja, situação vexatória e limitação de crédito e serviços perante prestadores.

Assim, é certo que, de qualquer vertente que se analise, as razões elencadas pelo agravante não se mostram hábeis a afastar, nesta fase processual, o entendimento esposado pelo juízo primevo que reputou como presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e determinou que a instituição financeira deixasse de incluir, ou retirasse, o nome da agravada dos cadastros de proteção ao crédito até que o deslinde definitivo da controvérsia, sob pena de multa diária.

No que pertine à multa propriamente dita, o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
"astreintes"
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª

Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$ 100,00 (cem reais) se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

outrossim, entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Assim, a Magistrada singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pela julgadora primeva.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 13:22:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53901125102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.